Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716373-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA REGINA COSTA CASTRO AGRAVADO: SEBASTIEN ROLAND MARIE JOSEPH RONDINEAU D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada de pauta (id 72458829), uma vez que as questões alegadas já foram suscitadas em sede de contrarrazões e serão devidamente apreciadas quando do julgamento do recurso. P. I. 03 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator